Tribunal: TJES
Processo: 5018281-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018281-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CAPIXABA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. ENCERRAMENTO DE FILIAL. MATRIZ EM FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada por município, que determinou o redirecionamento da execução para o sócio administrador da empresa executada, com fundamento na Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de encerramento irregular das atividades.

2. A agravante alega que a medida é indevida, pois o encerramento alcançou apenas a filial, permanecendo a matriz em pleno funcionamento, e que inexistem provas de atuação direta ou indireta do sócio no suposto encerramento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento das atividades apenas da filial, com a manutenção do funcionamento da matriz, configura dissolução irregular da pessoa jurídica; e (ii) verificar se, ausente prova de participação do sócio no encerramento das atividades da filial, é legítimo o redirecionamento da execução fiscal com base em presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça estabelece presunção de dissolução irregular quando a empresa cessa suas atividades sem comunicação aos órgãos competentes. Entretanto, tal presunção não é absoluta e deve ser confrontada com os elementos concretos dos autos.

5. A distinção entre filial e matriz é relevante para afastar a presunção de encerramento irregular, especialmente quando demonstrado que a matriz permanece regularmente em atividade, como ocorre no caso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 614), reconhece que o encerramento de filial, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, notadamente quando a empresa mantém suas operações por meio da matriz.

7. Não sendo configurado o encerramento integral das atividades da pessoa jurídica, tampouco demonstrada a atuação do sócio na gestão irregular da empresa, é incabível a responsabilização pessoal com base em mera presunção.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018281-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CAPIXABA LTDA

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CAPIXABA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – ES, que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, deferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador BRAZ ANTÔNIO PERTEL, com fundamento na Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão do alegado encerramento irregular da empresa executada.

Pelas razões recursais id 11060220, alega a Agravante, em síntese, (a) que o redirecionamento da execução apresenta-se inadequado, pois o encerramento das atividades ocorreu apenas em relação à filial da empresa, ao passo que a matriz mantém suas atividades em normal funcionamento; (b) que não há evidências de participação direta ou indireta do sócio no suposto encerramento irregular, de modo que não é possível o redirecionamento automático em desfavor deste.

Pois bem.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº. 435, "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
."

O referido enunciado reflete a presunção legal aplicada aos casos em que uma sociedade empresária deixa de operar de forma regular sem realizar os devidos trâmites administrativos e fiscais de baixa junto aos órgãos competentes. Contudo, tal presunção não é absoluta, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o encerramento abrange apenas parte das operações da empresa, como no caso de filiais.

No caso em tela, vejo plausibilidade na tese recursal, porquanto a Agravante demonstra, pelos documentos acostados aos autos (id 11061782), que o encerramento das atividades ocorreu apenas em relação à filial da empresa, cujo nome fantasia é CEDTEC CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO LTDA (CNPJ nº 05.941.978/0006-86), e que foi apontada como ré na execução fiscal ajuizada. De outro lado, não há qualquer informação de que a matriz (CNPJ nº 05.941.978/0001-71) tenha encerrado suas atividades. A distinção entre matriz e filial é identificada nos respectivos CNPJs, que possuem a mesma raiz, mas sufixos distintos, conforme regulamentação tributária.

A distinção se apresenta relevante pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o encerramento de filial, por si só, não configura dissolução irregular da empresa, especialmente quando a matriz continua ativa e em pleno funcionamento, obstando a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.355.812/RS.

1. Apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas.
O Tribunal de origem, ao concluir ser possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio em decorrência do encerramento de filial sem comunicação à autoridade fiscal competente, mesmo que a matriz permaneça no pleno exercício de suas atividades, destoa da jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso especial representativo de controvérsia.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.855.162/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 3/5/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DA MATRIZ. DÉBITOS DA FILIAL. RESPONSABILIZAÇÃO.

1. Segundo consolidou esta Corte superior, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, "não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013).

2. Apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas. Precedentes.

3. Hipótese em que a Corte a quo posicionou-se de forma contrária à jurisprudência do STJ, uma vez que, desconsiderando a informação de que a matriz da sociedade empresária continua a atividade empresarial de sua filial, presumiu a dissolução empresarial desta para fim de redirecionamento aos sócios com fundamento tão somente na tentativa frustrada de citação pelos correios.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.356/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

A referida orientação se assenta na premissa estabelecida em julgamento anterior, com tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 614), em que se reconheceu que a discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "
o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei
".

No contexto dos autos, o encerramento das atividades da filial não remete, em uma primeira análise, à dissolução irregular da empresa como um todo, não legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

A decisão agravada, ao desconsiderar essa distinção, baseou-se em uma presunção aparentemente equivocada, impondo indevidamente responsabilidade ao sócio-gerente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar o redirecionamento da execução em face do sócio- administrador BRAZ ANTÔNIO PERTEL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)